Tribunal: TJMT
Processo: 1078894-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078894-27.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BENEDITO JOSE RONDON - CPF: 909.510.771-04 (RECORRIDO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E
M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA COTAS. CRITÉRIOS DE ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. NOMEAÇÃO. LOTAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO POLO DE INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO NO POLO DE CUIABÁ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno não merece provimento quando não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

2. A Administração Pública, ao desconsiderar os critérios legais e editalícios de alternância e proporcionalidade, comprometeu a legalidade e a vinculação ao edital, infringindo o direito do autor à nomeação no polo originalmente pretendido, especialmente diante da sua correta classificação na lista de cotas.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária, para determinar a revisão da lotação do autor, aprovado em concurso público, do polo de Água Boa-MT para Cuiabá-MT, em razão da inobservância dos critérios de alternância e proporcionalidade previstos no edital e na legislação aplicável às cotas raciais.

A parte recorrente alega, em síntese, que
“não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo, o qual obedeceu fielmente aos ditames do edital do certame e à ordem de classificação dos candidatos”.

Assevera que “
a pretensão da parte autora de ser nomeada novamente para outro polo viola a lógica do interesse público e compromete a organização administrativa da Secretaria de Estado de Saúde)
”.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na lotação do autor em município diverso do polo de inscrição (Cuiabá), em desatenção aos critérios de alternância e proporcionalidade estabelecidos no edital do concurso público e na Lei no 15.142/2025, considerando sua aprovação na lista de reserva de vagas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), diante da nomeação de candidatas que optaram pela ampla concorrência..

4.

O candidato aprovado em vaga reservada a pessoas pretas ou pardas, em posição que deveria assegurar-lhe prioridade na nomeação para determinado polo, não pode ser preterido por outros candidatos da mesma lista que optaram por concorrer pela ampla concorrência.

5.

A Administração Pública, ao desconsiderar os critérios legais e editalícios de alternância e proporcionalidade, comprometeu a legalidade e a vinculação ao edital, infringindo o direito do autor à nomeação no polo originalmente pretendido, especialmente diante da sua correta classificação na lista de cotas.

6.

Ainda que o juízo da conveniência administrativa oriente a alocação de servidores, tal prerrogativa encontra limite nas normas legais e no próprio edital do concurso, cuja inobservância configura violação aos princípios da legalidade, isonomia e proteção da confiança legítima do candidato.”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

A controvérsia cinge-se à análise da aplicação dos princípios de alternância e proporcionalidade na convocação de candidatos aprovados em concurso público nas vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas (PPP).

Conforme se depreende dos autos, o recorrido foi aprovado em 3o lugar na lista de PPP do concurso público regido pelo Edital no 001/2023-SES/MT para o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, perfil enfermeiro.

Verifica-se que as duas candidatas melhor classificadas na lista PPP (1a e 2a colocadas) foram também aprovadas na lista de ampla concorrência para o polo de Cuiabá, optando por esta última modalidade.

A Lei no 15.142/2025, que regulamenta a matéria no âmbito nacional, estabelece em seu art. 7o, §2o que "as pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas optantes pela reserva de vagas aprovadas e nomeadas dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computadas para efeito de preenchimento das vagas reservadas".

Nesse mesmo sentido, o art. 9o da referida lei dispõe que "a nomeação dos candidatos aprovados e classificados observará os critérios de alternância e proporcionalidade, considerada a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservado a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas e a outros grupos previstos na legislação".

No caso em análise, conforme demonstrado pelo recorrido em sua petição inicial, o total de vagas oferecidas para o cargo foi de 25, sendo 5 vagas (20%) reservadas para candidatos PPP, 2 vagas (10%) para pessoas com deficiência (PCD) e 18 vagas para ampla concorrência. Seguindo os critérios de alternância e proporcionalidade, a terceira vaga a ser preenchida deveria ser destinada a candidatos PPP, posição esta que seria ocupada pelo recorrido.

Contudo, a Administração Pública, ao proceder à nomeação e lotação dos candidatos, ignorou os critérios de alternância e proporcionalidade previstos tanto no edital quanto na legislação aplicável, resultando na nomeação do recorrido para o polo de Água Boa-MT em detrimento da vaga que lhe caberia em Cuiabá-MT.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026